Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705218-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA MARIA SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente da petição de ID 33557419. Aguarde-se término do prazo para contrarrazões. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora